Tribunal: TJDFT
Processo: 0036405-46.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036405-46.2012.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: CARMEN SILVIA NUNES VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PRECLUSA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PARÂMETROS PARA A SUBSCRIÇÃO. GRUPAMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. I. Não se pode ressuscitar, em sede de apelação, matéria preclusa, nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 233 da Lei 6.404/1976, a sociedade que absorve parte do patrimônio da companhia cindida responde solidariamente pelas obrigações pendentes ao tempo da cisão, independentemente da subsistência da sociedade cindida III. Constatada a emissão de ações em desconformidade com as normas de regência, o acionista faz jus à devida complementação e respectivos dividendos. IV. Em conformidade com a Súmula 371 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização. V. Definida a complementação a partir do valor patrimonial da ação na data do balancete do mês da integralização, não há fundamento para o aumento do seu número em função de grupamento acionário que não envolve qualquer decréscimo patrimonial dos acionistas. VI. Havendo o fechamento do capital social da sociedade anônima, a conversão em perdas e danos da complementação acionária deve levar em conta a cotação das ações no último pregão em que foram negociadas. VII. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil e 14 e 499, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que, na conversão da emissão de ações em indenização por perdas e danos, o valor da ação a ser adotado deve corresponder ao que foi cotado na Bolsa de Valores vigente no fechamento do pregão do dia do trânsito em julgado da decisão judicial; c) artigos 80 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a condenação ao pagamento de multa em razão da oposição dos embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 402 do Código Civil e 14 e 499, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEMAR. PLANOS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO - VPA. MOMENTO DA INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES. SÚMULA 371/STJ. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. A Segunda Seção pacificou entendimento de que o VPA deve ser apurado de acordo com o balancete do mês da integralização do capital, conforme a Súmula n. 371 do STJ. 5. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 636.037/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do caráter protelatório dos embargos declaratórios decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, destaca-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. MULTA DO ART. 1.026, § 2°, DO CPC/2015. OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. É pacífico, no STJ, o entendimento no sentido de que a análise de alegada violação ao art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.796.830/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019; AgInt no AREsp 1.180.510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019; AgInt no AREsp 1.396.021/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2019; REsp 1.802.785/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019; AgInt no AREsp 1.353.047/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 20/05/2019; AgInt no AREsp 1.362.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019. (...) VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1100512/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024